Tribunal: TJMT
Processo: 1029168-50.2025.8.11.0041
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1029168-50.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[AFRMM/Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REGINA AUXILIADORA MATTOSO - CPF: 086.603.791-87 (RECORRENTE), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1029168-50.2025.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.º
1029168-50.2025.8.11.0041

Recorrente:
Regina Auxiliadora Mattoso.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. MOLÉSTIA GRAVE COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. DIREITO RECONHECIDO À PENSIONISTA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por pensionista estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de isenção do imposto de renda sobre proventos de pensão por morte, sob o fundamento de ausência de comprovação de moléstia grave. A autora alegou ser portadora de neoplasia maligna e pleiteou, também, a restituição dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda, desde o início do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a recorrente, na condição de pensionista, faz jus à isenção do imposto de renda com base no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, por ser portadora de neoplasia maligna, independentemente da atualidade dos sintomas ou da recidiva da enfermidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recorrente comprovou, por meio de documentação médica válida, ser portadora de neoplasia maligna (CID 10 – C50.9), enfermidade expressamente prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, como fundamento para isenção do imposto de renda.

4.

A ausência de recidiva ou de sintomas atuais não descaracteriza o direito à isenção, conforme jurisprudência consolidada e a Súmula n.º 627 do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa a demonstração de contemporaneidade da moléstia.

5.

A exigência legal de apresentação de laudo oficial não vincula o juízo, podendo o magistrado formar convencimento com base em outros elementos probatórios idôneos constantes dos autos, conforme a Súmula n.º 598 do Superior Tribunal de Justiça.

6.

O próprio ente público já havia reconhecido a doença da autora como grave para fins de isenção quando do pagamento de pensão alimentícia, sendo incabível negar o mesmo direito por mera alteração na natureza do benefício previdenciário.

7.

É cabível a restituição dos valores indevidamente descontados, observando-se a prescrição quinquenal e os critérios legais de atualização previstos na Emenda Constitucional n.º 113/2021, com incidência da taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A isenção do imposto de renda prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei n.º 7.713/1988, estende-se aos pensionistas que comprovem ser portadores de moléstia grave, independentemente da atualidade dos sintomas ou da recidiva da doença.

2.

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial quando a moléstia grave for comprovada por outros meios de prova idôneos, a juízo do magistrado.

3.

Comprovada a neoplasia maligna, a pensionista tem direito à isenção do imposto de renda desde o início do benefício, com restituição dos valores indevidamente descontados, corrigidos pela taxa SELIC, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXV; artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988; artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; artigo 55 da Lei nº 9.099/1995; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 598; Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 627;
STJ, REsp 1.416.147/RN, Segunda Turma, j. 21/11/2013, DJe 29/11/2013; TJ-MT, Apelação Cível nº 1013652-10.2021.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 02/05/2023; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1053387-24.2023.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 22/04/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1029168-50.2025.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.º
1029168-50.2025.8.11.0041

Recorrente:
Regina Auxiliadora Mattoso.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Regina Auxiliadora Mattoso
.

Ação: Declaratória de Isenção de Imposto de Renda cumulada com Cobrança
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

S
entença (Id.

318352396):
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a autora não comprovou ser portadora de nenhuma doença grave enquadrada no artigo 6º da Lei n.º 7.713/88.

Recurso Inominado
(Id. 318352400):
defende a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Salienta que comprovou ser portadora de neoplasia maligna.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1029168-50.2025.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.º
1029168-50.2025.8.11.0041

Recorrente:
Regina Auxiliadora Mattoso.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Regina Auxiliadora Mattoso em face da
sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com cobrança, ajuizada pela recorrente contra o Estado de Mato Grosso, que visavam à declaração de isenção do imposto de renda e restituição do valor descontado indevidamente, em razão de ser acometida de doença grave.

O processo teve origem em ação ordinária na qual a autora, pensionista por morte de servidor público estadual, pleiteou a isenção do imposto de renda incidente sobre sua pensão, alegando ser portadora de neoplasia maligna. A autora já havia obtido tal isenção quando recebia pensão alimentícia, mas, após o falecimento do segurado e o início do recebimento da pensão por morte, o Estado retomou os descontos.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a sentença incorreu em erro de premissa, pois não apreciou corretamente os documentos que comprovam ser ela portadora de neoplasia maligna, doença expressamente prevista no rol do artigo 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/88. Argumenta, ainda, que a Súmula 627 do STJ dispensa a demonstração de contemporaneidade dos sintomas ou recidiva da enfermidade.

O recorrido, em contrarrazões, mantém a tese de que não há comprovação adequada da moléstia grave e que o laudo pericial oficial concluiu pela ausência dos requisitos legais, diante da ausência de recidiva pelo período de 05 (cinco) anos.

Inicialmente, observa-se que a autora recorrente, nas razões do recurso, suscita preliminar de incompetência do juizado, uma vez que o montante a ser restituído a título de imposto de renda ultrapassa o limite de alçada dos juizados especiais.

Todavia, razão não acompanha a recorrente.

Com efeito, a competência é definida no momento da distribuição da ação.

Sobre a matéria:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL - PROCEDENTE. 1. Considerando que o valor atribuído à causa ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos ao tempo do ajuizamento da ação, não há que se falar na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento da Ação de Cobrança 1 -

(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA: 1004712-72.2019 .8.11.0000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/07/2019, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/07/2019)
”.

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL - PROCEDENTE. 1. Considerando que o valor atribuído à causa ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos ao tempo do ajuizamento da ação, não há que se falar na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento da Ação de Cobrança

(TJ-MT - CC: 10107668820188110000 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 06/02/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/02/2020)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS -MÍNIMOS – RECURSO PROVIDO. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Após esse valor, no momento da distribuição da causa, a competência é do juízo comum.

(TJ-MT 10087399320228110000 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/10/2022)”.

Verifica-se que a parte autora, ao distribuir a demanda, deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Ademais, houve decisão do juízo da vara de execução fiscal, na qual a demanda foi distribuída, declinando da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, contra a qual não houve interposição de recurso, operando-se, portanto, a preclusão.

Diante disso, afasta-se a preliminar de incompetência do juizado para julgamento e processamento da causa.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em determinar se a recorrente faz jus à isenção do imposto de renda por ser portadora de neoplasia maligna.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, devendo buscar a solução mais justa e efetiva para o conflito.

No caso em análise, verifica-se que a documentação médica juntada aos autos comprova que a recorrente é portadora de neoplasia maligna (CID 10 - C50.9), conforme atestados médicos de 16 de dezembro de 2019 e 04 de dezembro de 2023.

O artigo 6º da Lei n.º 7.713/1988 isenta do imposto de renda alguns rendimentos que elenca nos incisos, sendo que o inciso XIV refere-se aos
"proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional"
. Confira-se:

"Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, **neoplasia maligna**, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.

No caso em tela, embora a perícia tenha afirmado que a patologia não se enquadra no rol legal, há uma contradição evidente, pois a doença diagnosticada (neoplasia maligna) está literalmente prevista na lei. O fato de não haver recidiva ou metástase atual não descaracteriza o diagnóstico original.

Importante destacar que o próprio Estado já reconheceu a moléstia da recorrente como grave, concedendo-lhe isenção quando recebia pensão alimentícia, mediante Parecer n.º 3449/2021-MTPREV. Seria contraditório negar agora o mesmo direito apenas pela mudança na natureza do benefício previdenciário.

No que se refere à exigência de laudo médico elaborado por peritos oficiais, destaca-se que, apesar da exigência legal, esta não possui vinculação para o magistrado, o qual pode formar convencimento a partir da análise do acervo probatório existente nos autos.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PERÍCIA. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO. 1. A necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, prevista no art. 30 da Lei 9.250/95, para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei 7.713/88, com a redação dada pelo art. 47 da Lei 8.541/92, não vincula o magistrado, haja vista que a sua convicção decorrerá da análise do acervo probatório contido nos autos. 2. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1416147 RN 2013/0367561-0, Relator: Ministra Nome, data de julgamento: 21/11/2013, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 29/11/2013)”

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTICA LIVRE GRAVE. PROVA PERICIAL OFICIAL DISPENSÁVEL. CONVENCIMENTO. ANÁLISE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o laudo pericial oficial não é indispensável se o juiz, com base em outras provas dos autos, entender estar devidamente comprovada a existência de moléstia grave capaz de assegurar a isenção de imposto de renda, nos termos do art. 6º, XIX, da Lei n. 7.713/88. Precedentes. 2. Não cabe ao STJ, em recurso especial, mesmo com a finalidade de prequestionamento, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 145082/ PE, Rel. Min. Nome, Segunda Turma, DJe 04/06/2012)”

Ademais, acerca da matéria, preleciona a Súmula n.º 598 do STJ:

“
Súmula 598 do STJ: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

Em consonância com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO APELADO: OSCAR JOAZEIRO EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – POLICIAL MILITAR DA RESERVA – CARDIOPATIA GRAVE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO REJEITADA – DOENÇA PREVISTA DO ROL DO ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88 – ATESTADO MÉDICO E EXAMES JUNTADOS – DISPENSABILIDADE DE LAUDO OFICIAL – SÚMULA 598 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, uma vez que atua como gestor da folha de pagamento de servidor ativo, sendo responsável pela cessação dos descontos, bem como pela autorização dos descontos, ainda que posteriormente os valores recolhidos se destinem ao fundo do MTPREV por força de lei. 2. e acordo com o artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, as pessoas físicas portadoras de doenças graves taxativamente previstas pelo dispositivo têm isenção de Imposto de Renda sobre o recebimento de proventos. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, conforme inteligência da Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça. 3. agiu com acerto o Juízo de Origem ao adotar o posicionamento dos Tribunais Superiores, determinando a utilização para “as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013652-10.2021.8.11.0015, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2023).”

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA TRIBUTÁRIA – PLEITO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DOENÇA GRAVE – PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – DOENÇA COMPROVADA – ATESTADO MÉDICO E EXAMES JUNTADOS – DISPENSABILIDADE DE LAUDO OFICIAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 598 DO STJ – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, as pessoas físicas portadoras de doenças graves taxativamente previstas pelo dispositivo têm isenção de Imposto de Renda sobre o recebimento de proventos. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, conforme inteligência da Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça. Restando comprovado nos autos, por meio dos exames juntados, declaração médica e atestado médico que o paciente possui cardiopatia grave, inclusive submetido a 02 (duas) cirurgias cardíacas e colocação de 03 (três) stents, configura-se indevida a negativa de isenção de imposto de renda, ainda mais quando a negativa não confronta a documentação médica juntada. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 8011290-16.2016.8.11.0006, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019).”

Quanto ao argumento sobre a necessidade de contemporaneidade dos sintomas, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, tratando-se de neoplasia maligna, não se exige demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou recidiva da enfermidade, conforme consolidado na Súmula 627:

"O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade".

Assim, os laudos médicos juntados pela recorrente comprovam que ela é portadora de neoplasia maligna, o que lhe confere direito à isenção, por se tratar de doença grave, inserta no rol daquelas abarcadas para a isenção do imposto de renda, conforme previsão contida no inciso XIV, do artigo 6º, da Lei n.º 7.713/1988.

Desta forma, havendo documentação médica que comprova a moléstia grave da recorrente, imperiosa a reforma da sentença combatida, tendo em vista que a pensionista faz jus à isenção do imposto de renda a partir do início da pensão por morte, uma vez que já era portadora da doença quando passou a ser pensionista.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - DESNECESSIDADE DA FORMULAÇÃO DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO REFORMADO - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PORTADOR DE PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE - LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL - PRESCINDIBILIDADE - LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO - SÚMULA 598 DO STJ - ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO - MANTIDA - TERMO INICIAL - DATA DA CONSTATAÇÃO DA DOENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação visando à declaração de isenção do desconto de imposto de renda dos proventos de aposentadoria do servidor estadual, por isso, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir. 2. A isenção prevista na Lei nº 7.713/88, em seu art. 6º, incisos XIV e XXI, estão elencadas as hipóteses de isenção com relação a proventos de aposentadoria ou reforma, e os valores relativos a pensões, quando os respectivos titulares forem acometidos de doença incapacitante, nos casos e nas condições previstas. 3. In casu, restou demonstrado que a enfermidade sofrida pelo reclamante se enquadra nas hipóteses legais, logo, presente seu direito à integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez. 4. “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598 do STJ). 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que o termo inicial da isenção deverá ser fixado na data em que comprovada a doença, mediante diagnóstico médico. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1053387-24.2023.8.11.0001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 22/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/04/2024)”.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso,
REJEITO
a preliminar de incompetência do juizado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos inicias, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a fim de
DECLARAR
o direito da parte autora à isenção do imposto de renda, determinando que o recorrido se abstenha de proceder aos descontos do imposto de renda nos proventos da recorrente, com efeitos a partir de janeiro de 2023, ou seja, a partir do início da pensão e
CONDENAR
o Estado de Mato Grosso à restituição dos valores indevidamente descontados desde então, cujos valores devem ser
cujos valores devem ser corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021, observada a prescrição quinquenal e a limitação da execução ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos
.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025